Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736284-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LOURIVAL RODRIGUES DE PAULA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Nada a prover em relação à peça juntada no ID 54546314. As razões recursais já foram apresentadas no ID 52303182 e o recurso foi julgado, nos termos do acórdão de ID 54323035. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 16:35:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator